Tribunal: STF
Processo: AI 629082
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-10
Data de publicação: 2013-09-10

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Artigo 557, caput, do CPC. Direito infraconstitucional local. Súmula nº 280/STF. Isonomia. Afronta reflexa. Legislador positivo. Impossibilidade.



    1. Inexistência de ofensa ao art. 557, caput, do Código de Processo Civil. Hipótese que autoriza o Relator a decidir monocraticamente.



    2. Incidência da Súmula nº 280/STF. Pretensão que se volta contra o Decreto municipal nº 37.788/99, norma de direito local.



    3. A análise da alegada afronta ao princípio da isonomia demandaria a reinterpretação da legislação infraconstitucional local, sendo que eventual afronta ao texto constitucional, se ocorresse, seria meramente reflexa ou indireta.



    4. Não cabe ao Poder Judiciário, em razão do princípio da isonomia, estender tratamento diferenciado a destinatários não contemplados pela previsão legal, sob pena de legislar positivamente, função estranha à competência que a Constituição lhe conferiu, na esteira da pacífica jurisprudência da Corte.



    5. Agravo regimental não provido.